Tribunal: TJDFT
Processo: 0752687-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752687-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: ELAINE ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PUBLICAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO. EMPRESA CADASTRADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil, dos art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da Portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da legislação, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 2. O valor da multa astreinte fixada por descumprimento de decisão liminar, sua atualização monetária e a aplicação de juros previstos em sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau, deveriam ter sido impugnados através do mecanismo processual cabível à época para atacar à sentença qual seja, recurso de apelação, não sendo mais possível qualquer discussão em sede de cumprimento de sentença, sobre matéria preclusa, não argüida no momento processual oportuno. 3. Escoado o prazo de quinze dias sem o pagamento voluntário da obrigação, ainda que se trate de astreintes, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no percentual de dez por cento. Inteligência do §1o, do artigo 523 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 272 e 523, ambos do Código de Processo Civil, sob argumento de que não foi devidamente intimada para o cumprimento da obrigação, o que resultou em grande prejuízo, porque a constrição foi realizada sem o efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório. Alega, ainda, excesso de execução, pois no cálculo realizado pela recorrida há a incidência de juros no valor cominado a título de multa por descumprimento. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camila Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 272 e 523, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais (ID 25113414-Pág. 11) embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em atenção ao ID 25060540-Pág. 9, determino que as publicações referentes à parte recorrente feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camila Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003